Tribunal: TJDFT
Processo: 0723131-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante ADRIANA MARIA DA SILVA manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de interesse, arguida nas contrarrazões de ID 52415586. Ademais, retifique-se o cabeçalho eletrônico do processo, a fim de fazer constar também a apelação interposta por ADRIANA MARIA DA SILVA (ID 52415582). Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008